Tribunal: TJMT
Processo: 1001993-03.2023.8.11.0025
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001993-03.2023.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[EUZELIA PAULINO DA SILVA ZACARKIM - CPF: 193.470.508-06 (APELANTE), JARBAS ANTONIO DIAS - CPF: 481.668.550-20 (ADVOGADO), JONATAS PLINIO COSTA - CPF: 923.168.671-20 (APELANTE), MARCIA D. S. R. (APELADO), BUGUINHO (APELADO), VALDECIR NERVIS - CPF: 021.064.241-67 (APELADO), RAFAEL SOUZA NASCIMENTO - CPF: 042.522.301-95 (ADVOGADO), MICHAEL MENEZES MACHADO - CPF: 005.598.395-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEL URBANO. ALEGAÇÃO DE ESBULHO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO (ART. 371 DO CPC). ANÁLISE SUFICIENTE DO CONJUNTO PROBATÓRIO. MÉRITO. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR (ART. 373, I, DO CPC). POSSE ANTERIOR NÃO COMPROVADA. TÍTULO DEFINITIVO DE PROPRIEDADE QUE NÃO SUPRE A AUSÊNCIA DE PROVA DO EXERCÍCIO FÁTICO DA POSSE. DISTINÇÃO ENTRE
JUS POSSIDENDI
E
JUS POSSESSIONIS
. ATOS MERAMENTE CONSERVATÓRIOS INSUFICIENTES. PROVA DOCUMENTAL E MATERIAL DO RÉU INDICATIVA DE POSSE QUALIFICADA (EDIFICAÇÃO E RESIDÊNCIA NO LOCAL). CONTRATOS PARTICULARES COM DATAS DIVERSAS IRRELEVANTES PARA FINS POSSESSÓRIOS. INEXISTÊNCIA DE ESBULHO. OCUPAÇÃO ANTERIOR DO IMÓVEL PELO RÉU. USUCAPIÃO ALEGADA TARDIAMENTE. INOVAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente ação de reintegração de posse, ao fundamento de ausência de comprovação da posse anterior pelos autores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificar se os autores demonstraram o exercício da posse anterior e a ocorrência de esbulho, nos termos do art. 561 do CPC, bem como a existência de nulidade da sentença por deficiência de fundamentação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença encontra-se devidamente fundamentada, tendo o magistrado analisado o conjunto probatório segundo o princípio da persuasão racional, inexistindo violação ao art. 489 do CPC.

Nas ações possessórias, discute-se o exercício fático da posse (
jus possessionis
), sendo insuficiente, por si só, a comprovação do título de domínio.

Atos genéricos de limpeza ou conservação não demonstram posse qualificada apta a ensejar a tutela reintegratória.

A prova produzida pelo réu, consistente em edificação de moradia e residência no local em período anterior ao alegado esbulho, revela exercício concreto da posse com
animus domini
.

Inexistente posse anterior dos autores e caracterizado que o réu já ocupava o imóvel antes da aquisição alegada, não se configura esbulho.

Alegação de usucapião formulada tardiamente configura inovação e não pode ser apreciada.

Mantém-se a improcedência da ação, com majoração dos honorários advocatícios em grau recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, os honorários advocatícios de sucumbência devidos pelos Apelantes ficam majorados para 12% sobre o valor atualizado da causa.

Tese de julgamento:

O título de propriedade não é suficiente, por si só, para comprovar a posse exigida nas ações possessórias.

Incumbe ao autor da ação de reintegração de posse comprovar o exercício efetivo da posse anterior e a ocorrência de esbulho, nos termos do art. 561 do CPC.

Não há esbulho quando o réu já exercia a posse do imóvel anteriormente àquele que pretende a reintegração.

R E L A T Ó R I O

Trata-se, na origem, de Ação de Reintegração de Posse ajuizada pelos ora Apelantes, na qual alegam ser legítimos proprietários e possuidores do imóvel urbano identificado como Lote 17, Quadra 326, Setor P, Expansão Urbana de Juína-MT.

Sustentam que adquiriram a posse do bem em 06 de março de 2013, por meio de contrato de compra e venda firmado com o Sr. José Alves de Queiroz, e, posteriormente, obtiveram o Título Definitivo de Propriedade expedido pelo INTERMAT em 30 de janeiro de 2014.

Narram que, desde a aquisição, exerciam a posse por meio de atos de conservação, como limpeza e construção de muro, até que, no final de 2016, o Apelado e sua então companheira, Sra. Márcia D. S. R. (falecida no curso do processo), invadiram o imóvel, configurando o esbulho possessório.

Devidamente citado, o Apelado, Valdecir Nervis, apresentou contestação (ID 314575851), arguindo, em síntese, que os Apelantes jamais exerceram a posse sobre o imóvel.

Afirmou ter adquirido a posse em 08 de novembro de 2013 do Sr. Larcio Constantino Ferreira, por meio de contrato particular, e que, desde então, reside no local com
animus domini
, tendo edificado sua moradia.

Juntou documentos, como notas fiscais de materiais de construção datadas de 2014, para corroborar suas alegações.

Após a impugnação à contestação (ID 314575861) e o saneamento do feito (ID 314575871), foi realizada audiência de instrução e julgamento, com a oitiva de testemunhas arroladas por ambas as partes (ID 314575875).

Sobreveio a r. sentença (ID 314575880), na qual o douto Magistrado
a quo
julgou improcedente a pretensão autoral.

O fundamento central da decisão foi a ausência de comprovação da posse anterior pelos Apelantes, requisito indispensável do artigo 561 do Código de Processo Civil.

Entendeu o Juízo de primeiro grau que, embora os autores tenham apresentado o Título Definitivo de Propriedade, tal documento, por si só, não comprova a posse de fato, a qual, segundo a sentença, teria sido demonstrada pelo Apelado por meio de seu contrato de compra e venda e das notas fiscais que indicam a edificação de moradia no local em período próximo à emissão do título dos Apelantes.

Inconformados, os Apelantes interpuseram o presente Recurso de Apelação (ID 314575882).

Em suas razões, sustentam, em suma, a nulidade da sentença por vício de fundamentação, ao argumento de que o magistrado sentenciante deixou de analisar a prova testemunhal produzida.

Alegam, ainda, que o juízo de origem incorreu em erro ao valorar apenas o contrato de compra e venda do Apelado, ignorando o instrumento contratual apresentado pelos Apelantes, que possui data anterior.

Pugnam, assim, pela cassação ou, subsidiariamente, pela reforma da sentença para julgar procedente o pedido inicial.

O preparo recursal foi devidamente recolhido (ID 314575883).

Em contrarrazões (ID 314575887), o Apelado rebateu os argumentos recursais e pleiteou a manutenção integral da sentença vergastada.

É o relatório.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A controvérsia devolvida a esta Corte cinge-se em verificar se os Apelantes lograram êxito em comprovar os requisitos necessários à reintegração de posse, notadamente o exercício de sua posse anterior sobre o imóvel litigioso.

De início, afasto a preliminar de nulidade da sentença por vício de fundamentação.

Embora os Apelantes aleguem que o Juízo
a quo
não analisou a prova testemunhal, a leitura da decisão revela que o magistrado formou seu convencimento com base na ponderação do conjunto probatório, conferindo maior peso à prova documental que indicava atos concretos de posse pelo Apelado.

O princípio da persuasão racional (ou do livre convencimento motivado), insculpido no artigo 371 do CPC, autoriza o julgador a apreciar livremente a prova, atribuindo-lhe o valor que entender adequado, desde que o faça de forma fundamentada.

A sentença, ainda que de forma sucinta, expôs as razões pelas quais considerou a prova dos autores insuficiente, o que afasta a pecha de nulidade.

A discordância com a valoração da prova é matéria de mérito, e como tal será analisada.

Adentrando ao mérito propriamente dito, a ação de reintegração de posse é o instrumento processual colocado à disposição do possuidor que foi injustamente privado de sua posse (esbulhado).

Para o seu sucesso, é imperiosa a demonstração cabal dos requisitos elencados no artigo 561 do Código de Processo Civil:

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

O ônus de provar tais fatos constitutivos de seu direito recai integralmente sobre a parte autora, nos termos do artigo 373, I, do mesmo diploma legal.

No caso dos autos, os Apelantes fundamentam sua pretensão possessória na aquisição do imóvel por meio de contrato particular datado de março de 2013 e na posterior obtenção do Título Definitivo de Propriedade em janeiro de 2014.

Contudo, é fundamental distinguir o direito de possuir, que emana da propriedade, do direito de posse, que se manifesta como um poder de fato sobre a coisa.

Nas ações possessórias, o que se discute é o
jus possessionis
. O título de domínio, por si só, não é suficiente para comprovar o exercício fático da posse.

Analisando detidamente o acervo probatório, verifico que os Apelantes não se desincumbiram de seu ônus.

A prova de sua posse anterior é frágil e inconsistente. A testemunha Clayton Cardozo de Queiroz, filho do vendedor, afirmou que seu pai frequentava a área e que, após a venda, os Apelantes realizaram "manutenção" no local.

Essas alegações, contudo, são genéricas e carecem de elementos concretos que demonstrem um efetivo e inequívoco exercício de poder sobre o bem.

Atos de "manutenção" ou "limpeza" esporádicos, sem a demonstração de vigilância constante ou de um projeto de ocupação, podem ser interpretados como meros atos de conservação, que não necessariamente configuram a posse qualificada exigida para a proteção possessória.

Por outro lado, o Apelado apresentou provas mais robustas de sua ocupação. Embora seu contrato de compra e venda seja de data posterior ao dos Apelantes, ele trouxe aos autos notas fiscais (ID’s 314575854, 314575855 e 314575856), datadas de março de 2014, que comprovam a aquisição de material de construção, com indicação de entrega no endereço do imóvel em litígio.

A edificação de uma moradia é, por excelência, um ato material que exterioriza a posse com
animus domini
, conferindo visibilidade e publicidade à ocupação.

Nesse cenário de conflito probatório, a posse do Apelado, demonstrada por atos concretos de construção, revela-se mais bem provada do que a posse dos Apelantes, amparada em um título de domínio e em alegações genéricas de manutenção.

Na sentença, o Juízo singular não se equivocou ao concluir que "a alegada ocupação anterior não se sustenta diante da ausência de prova efetiva de atos possessórios".

Os apelantes sustentam que o Juízo singular exigiu indevidamente que a posse fosse exercida de forma contínua, argumento que seria requisito da usucapião e não da reintegração. Essa alegação não merece prosperar.

O Magistrado, ao mencionar a expressão "de forma contínua", não impôs requisito inexistente à ação de reintegração de posse, mas sim, que não havia prova de atos materiais de uso ou gozo do imóvel de forma que evidenciasse posse legítima, ou seja, que os autores não demonstraram ter exercido a posse de fato necessária à tutela possessória.

A referência à continuidade da posse insere-se no contexto da análise probatória, significando que os autores não comprovaram ter praticado atos possessórios de modo suficiente a caracterizar o exercício da posse exigido pelo art. 561 do CPC.

Não se trata de exigir continuidade temporal absoluta, mas sim de constatar que os elementos probatórios não demonstram o efetivo exercício de poderes de fato sobre o imóvel.

Quanto à alegação de que o contrato dos autores (06/03/2013) seria anterior ao contrato do apelado (08/11/2013), o que lhes conferiria maior evidência de posse, verifica-se que essa circunstância é insuficiente para alterar o resultado do julgamento.

Ambos os contratos são particulares, não registrados, e a questão central não é determinar qual contrato foi firmado primeiro, mas sim verificar quem efetivamente exercia a posse de fato sobre o imóvel.

Nesse aspecto, as provas produzidas pelo apelado Valdecir Nervis (notas fiscais de materiais de construção de 2014, afirmação de residência desde 2011, edificação no local) são substancialmente mais robustas do que as apresentadas pelos apelantes.

Esta Corte possui entendimento no sentido de que, nas ações possessórias, impõe-se ao autor a produção da prova do efetivo exercício da sua posse sobre o imóvel no momento do esbulho, sendo impossibilitada a incursão relacionada à propriedade, a ser dirimida por meio próprio. Se não existem nos autos provas satisfatórias nesse sentido, não há falar em direito à reintegração (TJMT – AC nº 1000176-97.2021.8.11.0048, Rel. Desa. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 08/03/2023, DJe 15/03/2023).

De igual modo, a tutela reintegratória reclama a convergência dos requisitos previstos no art. 561 do CPC - posse, esbulho, data do esbulho e perda da posse - que se incluem na esfera probante do autor, por moldar o fato constitutivo do seu direito. A presença de título de propriedade não supre a ausência de demonstração da posse de fato (TJMT – AC nº 0003566-60.2018.8.11.0028, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 12/04/2023, DJe 19/04/2023).

Quanto à alegação de nulidade da sentença por violação ao art. 489, §1º, III e IV, do CPC, verifica-se que a fundamentação adotada pelo juízo de origem é clara, coerente e suficiente.

O Juízo
a quo
analisou os elementos probatórios produzidos, especialmente o depoimento da testemunha Clayton Cardoso de Queiroz, valorando-o em conjunto com os demais documentos acostados aos autos.

O fato de a conclusão não ter sido favorável aos apelantes não configura ausência de fundamentação, mas sim livre convencimento motivado do julgador, que avaliou as provas conforme o sistema da persuasão racional previsto no art. 371 do CPC.

Não há contradição entre o reconhecimento da legitimidade ativa dos autores (decisão sobre as preliminares) e a improcedência do pedido no mérito. Ao rejeitar a preliminar de ilegitimidade de parte, o Juízo consignou que os autores instruíram a inicial com documentação que indica a propriedade e a posse anterior, havendo pertinência subjetiva para figurarem no polo ativo da demanda, mas ressalvou expressamente que eventual controvérsia sobre a titularidade ou sobre a melhor posse seria questão afeta ao mérito.

Foi exatamente isso que ocorreu: no mérito, após a instrução probatória, concluiu-se que os autores não lograram demonstrar o exercício efetivo da posse anterior ao suposto esbulho.

A alegação de usucapião extraordinária suscitada pelo apelado Valdecir Nervis nas contrarrazões merece breve análise. Embora a usucapião possa ser arguida como matéria de defesa, conforme Súmula 237 do STF, no presente caso, essa questão foi levantada apenas nas alegações finais em primeira instância, conforme expressamente consignado na sentença, configurando inovação tardia que inviabilizou o contraditório adequado.

O Juízo singular limitou-se aos pontos controvertidos definidos no saneador, afastando a análise da usucapião, decisão que se mostra acertada diante das peculiaridades do caso.

Contudo, ainda que não se reconheça a usucapião nesta sede, o fato incontroverso de que o apelado reside no imóvel desde 2011, anterior à aquisição pelos apelantes (março/2013) e anterior ao suposto esbulho (final de 2016), é suficiente para afastar o pedido de reintegração de posse, porquanto não se configura esbulho quando quem ocupa o imóvel já estava na posse antes daquele que pretende ser reintegrado.

Dessa forma, ausente a prova da posse anterior dos autores no momento do suposto esbulho, bem como comprovado que o apelado Valdecir Nervis já ocupava o imóvel desde 2011, antes da aquisição pelos apelantes, o pedido de reintegração de posse não pode prosperar, impondo-se a manutenção da sentença que julgou improcedente a demanda.

Conclusão

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Em atenção ao disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios de sucumbência devidos pelos Apelantes para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026